Tribunal: TJMT
Processo: 1022110-92.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1022110-92.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[EULINA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 293.059.691-00 (RECORRENTE), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 15.123.699/0001-54 (RECORRIDO), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVELIA DECRETADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA
. PARTE RECLAMADA CITADA COM MENOS DE 48HS DE ANTECEDÊNCIA.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA.

1. A ausência citação válida viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente, quando constatado o prejuízo à parte.

2. A Parte Reclamada foi citada para comparecimento em audiência de conciliação, sob o rito processual submetido à Lei n. 9.099/95, em prazo inferior a 48 (quarenta e oito) horas, não dispondo de tempo suficiente para comparecimento ao ato e preparação para defesa.

3. A ausência de citação válida é causa de nulidade dos atos subsequentes processuais, devendo o processo retornar à origem para seu regular processamento e julgamento, oportunizando às partes nova audiência de conciliação.

4. Recurso conhecido para anular a sentença.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedenteS os pedidos iniciais, para decretar a revelia da empresa locadora de veículos, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais e afastar o pedido de danos morais, ao argumento que “o acidente veicular ocorrido é incontroverso, bem como a culpa da reclamada, haja vista a confissão ficta quanto aos fatos trazidos”.

Inconformada, a Reclamante busca a reforma da sentença para ver julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

Por sua vez, a Reclamada, em sede preliminar, suscita a nulidade da sentença, alegando cerceamento de defesa, uma vez que foi citada com menos de dois dias de antecedência da audiência de conciliação, trazendo prejuízo para sua defesa.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021